Tribunal: TJDFT
Processo: 0715593-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Processo : 0715593-56.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 156112081 dos originários n. 0073594-63.2009.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que deferiu a penhora em folha de pagamento de 30% “dos rendimentos líquidos (devem ser abatidos apenas os valores a título de imposto e previdência)” percebidos pelo agravante. O agravante sustenta a impenhorabilidade do salário, sendo cabível penhora somente para pagamento de prestações alimentícias ou se o executado auferir rendimentos mensais que superem 50 (cinquenta) salários mínimos. Afirma que a penhora deferida no percentual de 30% da verba salarial do executado compromete o seu sustento, acarretando sérios prejuízos à dignidade humana. Declara que já incide a penhora de 15% de seus rendimentos mensais, de maneira que, somada a penhora determinada na decisão agravada, a constrição passará para 45% sobre o salário, resultando o desconto mensal no montante de R$ 10.129,95, ferindo, com isso, completamente o princípio da dignidade da pessoa humana. Pontua que é pessoa idosa, tem dois filhos, dois netos e uma nora sob a dependência direta do agravante, que “ainda realiza gastos educacionais, saúde, alimentação, transporte, plano de saúde e funcionária do lar”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para afastar a penhora. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Ademais, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Outrossim, em recente julgamento a Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento de seus órgãos nos embargos de divergência no REsp 1.874.222. Segundo o referido julgado, imprescindível que seja preservada a subsistência digna do devedor e sua família, não sendo relevante a natureza das verbas e o montante recebido pelo devedor, para o fim de relativizar a impenhorabilidade. Em relação ao art. 833, inc. IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC, a Corte Superior deliberou nos embargos de divergência que a lei não obsta seja efetivada penhora também das importâncias inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, quando couber a mitigação da regra que veda penhora. Na hipótese em exame, o juízo de origem entendeu que “o percentual de 30% conjuga a preservação da subsistência digna dos devedores e de suas famílias e, ao mesmo tempo, garantirá a satisfação da dívida”. A despeito de possível a mitigação da regra de impenhorabilidade, no caso, a constrição pode prejudicar a dignidade do devedor e de sua família. Isso porque o contracheque referente a abril de 2023 informa que já incide penhora de 15%, gerando o desconto mensal na quantia de R$ 3.376,65 que, somada aos demais descontos, resta salário líquido de R$ 11.204,70 (id. 46089243). Ainda necessário considerar que o percentual estabelecido na decisão atacada incidirá na maior parcela salarial, porquanto indicado que “devem ser abatidos apenas os valores a título de imposto e previdência”. Nesse contexto, a penhora no percentual estabelecido na origem acarreta descontos mensais de aproximadamente R$ 8.000,00, restando ao agravante, na situação atual, quantia inferior ao salário mínimo necessário de R$ 6.571,52 em março de 2023 (mês anterior à decisão), conforme informa a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos na página de internet do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE, o que, aliado aos gastos ordinários, indica a inviabilidade de penhora no percentual estabelecido de 30%. Logo, embora não seja caso de exclusão da penhora, considerando os rendimentos brutos e líquidos auferidos pelo agravante em montante considerável, cabível a redução do percentual da penhora, a fim de evitar prejuízos ao sustento do executado e de sua família. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, há o perigo de dano pela manutenção da constrição no percentual fixado, capaz de comprometer a subsistência do agravante e de sua família. Defiro em parte o pedido liminar para reduzir penhora salarial a 15%. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 02 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator